Tribunal: TJBA
Processo: 8004468-84.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004468-84.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

AGRAVADO: GUSTAVO ANTUNES SOARES e outros

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU, DETERMINANDO à parte AGRAVADa
REALIZAR DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. DESCABIMENTO. entendimento majoritário deste Tribunal, em consonância com o posicionamento adotado pelo STJ, DE que a eficácia da decisão liminar deve estar condicionada
À ADIMPLÊNCIA DA QUANTIA ORIGINARIAMENTE CONTRATADA
. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERSOS E PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS, DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO tempo e MODO CONTRATADOS, ambos das parcelas vincendas. art. 330, §§ 2º e 3º do CPC. PROIBIÇÃO DA INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. Presença dos REQUISITOS
PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO.
EVIDENTE O
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR Do agravante.
RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. DECISÃO reformada em parte.

1.
É entendimento consolidado deste Tribunal e do STJ que a eficácia de decisão liminar deve estar condicionada à adimplência da quantia originariamente contratada, e não apenas do valor tido como incontroverso.

2. Em relação aos valores tidos como controvertidos, devem ser depositados judicialmente, e quanto ao valor incontroverso apontado pela parte autora/recorrida na exordial, dispõe o art. 330, §§ 2º e 3º do CPC/2015 que deverá ser pago diretamente ao agravante, no tempo e modo contratados.

3. É direito da instituição financeira o acesso imediato à parcela mensal que a própria parte agravada reconhece ser devedora, devendo esta, portanto, proceder ao depósito em juízo do montante controvertido, ou seja, aquele que entende exceder a legalidade, a fim de elidir a mora, livrando-se da negativação de seu nome, bem como mantendo a posse do imóvel.

4. Esclareço que a determinação de depósito judicial dos valores incontroversos pela parte agravada se refere apenas às parcelas vincendas, tal como determinado para a parcelas controversas, considerando que inexistem parcelas vencidas, já que o parte recorrida realizou o pagamento de todas as parcelas em atraso, conforme demonstra o comprovante de pagamento constante nos autos originários.

5.
recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004468-84.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO INTERMEDIUM SA e como agravado GUSTAVO ANTUNES SOARES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.